Tribunal: TJMT
Processo: 1025634-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025634-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HENRIQUE CAVANHA JUNIOR - CPF: 898.935.901-59 (RECORRENTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER
JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025634-97.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Henrique Cavanha Junior

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AUTOR BENEFICIÁRIO DO SEGURO DEFESO (PESCADOR ARTESANAL). ALEGAÇÃO AUTORAL DE SER OBRIGADO A ASSINAR TERMO DE CONFISSÃO JUNTO AO INSS POR REGISTRO INDEVIDO REALIZADO PELO BANCO NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DO AUTOR. REGISTRO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega que, em razão de o banco reclamado ter registrado no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) do autor, a existência de vínculo de emprego/remuneração entre as partes, no período de 01/2017 a 31/01/2018, como “eletricista de instalações”, sendo tal vínculo negado pelo Reclamante, fez com fosse
“obrigado a assinar o termo de solicitação de compensação, onde confessava que recebera o auxilio defeso indevidamente e que o valor que lhe era devido referente ao auxilio defeso 2018 seria abatido nas parcelas recebidas indevidamente”.
Em suas razões recursais, requer a restituição do valor compensado indevidamente, na quantia de R$ 1.908,00 e a majoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

3. Em que pese o Recorrente alegar que foi obrigado a assinar o termo de confissão e que teve que devolver o valor de R$ 1.908,00 recebido a título de seguro defeso, da análise dos documentos juntados na inicial, inexiste prova cabal do mencionado prejuízo, pois, não juntou qualquer extrato de conta/demonstrativo de valores recebidos/compensados que demonstrasse o alegado.

4. Ademais, se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, rejeita-se a pretensão de majoração.

5. A sentença que condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral e julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano material, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021